Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DANOS EM VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO.
1. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão.
2. Configurado o atraso no cumprimento da obrigação determinada em sentença, referente ao conserto do veículo sinistrado, de rigor a condenação da seguradora ao pagamento de multa cominatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.